Tribunal: TJMT
Processo: 0002562-18.2019.8.11.0039
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002562-18.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 045.638.361-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDGAR APARECIDO TEODORO DE ARAUJO - CPF: 061.757.971-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDROS JOSÉ DELFORNO (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMILSON MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ CHARUPÁ GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO MARANGÃO JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), GERCIO SOARES FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVEU-O.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ARGUIDA PELA PGJ –
ACOLHIMENTO – TESE DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 226 DO CPP JÁ APRECIADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS –
2. ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, NO QUE REFERE À AUTORIA
– IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS –
3. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– INDEFERIDO – CULPABILIDADE E ANTECEDENTES CRIMINAIS DEPRECIADOS DE FORMA IDÔNEA –
4. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DA PENA PERTINENTE À TENTATIVA
– INVIABILIDADE –
ITER CRIMINIS
QUASE TODO PERCORRIDO – MANTIDA INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA –
5. REQUERIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE FOI MANTIDO PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1.

Caracterizada a mera reiteração de pedido amplamente analisado em
habeas corpus
e/ou recursos manejados anteriormente pelo réu, sem a demonstração de fatos novos ensejadores do reexame da matéria, como ocorreu
in casu
no que tange à tese de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na inobservância do art. 226 do CPP, torna-se de rigor o não conhecimento do apelo nesse ponto;

2.

Não se cuida de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição de que o apelante é o autor da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil ora em análise, se nos autos há elementos probatórios a respaldar tal conclusão, a tornar-se de rigor a manutenção da opção dos jurados pela versão que entenderam mais verossímil, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da CF/88;

3.

Valorados idoneamente os vetores judiciais da culpabilidade e dos antecedentes criminais, escorreito o recrudescimento da pena-base, razão pela qual não há falar em sua readequação;

4.

Deve ser mantida a fração mínima de redução da pena pela tentativa se grande parte do
iter criminis
foi percorrido, ficando perto da consumação do delito;

5.

Mantido o réu preso durante toda a instrução criminal e permanecendo inalterados os motivos ensejadores da prisão preventiva, não há razão para a medida segregatícia ser revogada por ocasião da prolação da sentença condenatória, que reconheceu a sua culpa em primeiro grau e lhe impôs o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade estabelecida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT nos autos da ação penal n.º
0002562-18.2019.8.11.0039
, na qual, em observância
ao veredito exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri, restou condenado à pena privativa de liberdade de
12
(doze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, em decorrência da prática do crime tipificado no
art. 121, §2.º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
177917433
, a i. Defensoria Pública pretende:
1)
a
revogação da prisão preventiva
mantida no édito condenatório, ao argumento de que não mais subsistem os requisitos normativos da medida extremada;
2)
a declaração de
nulidade do reconhecimento fotográfico
,
por inobservância das regras contidas no art. 226 do CPP;
3)
o
afastamento da condenação reputada manifestamente contrária
à prova dos autos
, sob o viés da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva imputada ao sentenciado;
4)
a
readequação da pena-base
, para que seja estabelecida em patamar próximo do mínimo;
5)
a incidência da
fração máxima de redução da pena referente à tentativa
, ante a ausência de laudo técnico demonstrando a gravidade do delito e o risco de morte da vítima.

Em contrarrazões vistas no ID
177917437
, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
184439165
, opinou,
preliminarmente
,
pelo
não conhecimento do apelo
, especificamente no que tange ao pedido de declaração da
nulidade do reconhecimento fotográfico
, por já ter sido objeto de análise pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício, quando do julgamento do RESE n.º
1007844-69.2021.8.11.0000; e,
no mérito
, pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma prevista pelo art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO, ARGUIDA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
merece acolhimento a preliminar aventada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça
, para que não seja, em parte, conhecido o presente recurso, especificamente em relação ao pedido de nulidade do reconhecimento fotográfico, sob o viés da inobservância das regras do art. 226 do Código de Processo Penal, uma vez que a pretensão foi amplamente analisada pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício, por ocasião do julgamento do
Recurso em Sentido Estrito n.º
1007844-69.2021.8.11.0000
, ocorrido na sessão ordinária realizada no dia
22/09/2021
, tendo o respectivo acórdão transitado em julgado em
14/10/2021.

Na oportunidade, o órgão fracionário, de forma unânime, desproveu o recurso, concluindo pelo acerto da decisão de pronúncia, destacando, quanto ao reconhecimento fotográfico, que, “
Ainda que não observadas in totum as determinações legais quanto ao reconhecimento pessoal, não deve o ato ser anulado se outros elementos de cognição conduzem à possibilidade de atribuição da autoria de um crime doloso contra a vida ao réu, sendo o procedimento, no caso concreto, mera formalidade decorrente de extensos e encadeados atos investigativos devidamente registrados que culminaram, por si sós, na identificação do acusado
” (N.U 1007844-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021). Destaquei.

E, conforme entendimento pacífico, não é cabível a mera reiteração de pedidos já apreciados em
habeas corpus
e/ou recursos manejados anteriormente, quando não demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise da matéria.

Nesse mesmo sentido, é o seguinte precedente deste eg. Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINARES: 1.1. NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA – INVIABILIDADE DA APRECIAÇÃO – REITERAÇÃO DE PEDIDO – PLEITO ENFRENTADO E RECHAÇADO NO JULGAMENTO DO HC N. 157.898/2015 – IDENTIDADE DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE DE REANÁLISE – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA (...)

1.1. É pacífico o entendimento acerca do não cabimento de repetição das alegações apreciadas em impetração e/ou recursos manejados anteriormente, por configurar mera reiteração de pedido. Assim, incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise da matéria
.(...)” (TJ-MT - APL: 00181240520128110042 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/08/2016, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/09/2016).

Assim,
não tendo a i. defesa se incumbido de trazer um fato novo justificador da reanálise da aventada nulidade do reconhecimento fotográfico, já apreciada e julgada de forma definitiva por esta eg. Corte Revisora, o apelo não merece ser conhecido neste ponto, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Com tais considerações,
acolho a preliminar
arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
NÃO CONHEÇO

do recurso de apelação criminal interposto por
JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
,
especificamente
no que tange à aventada nulidade do reconhecimento fotográfico realizado com inobservância das regras do art. 226 do CPP, haja vista a matéria já ter sido analisada e julgada de forma definitiva por esta eg. Câmara Criminal, por ocasião do recurso em sentido estrito interposto anteriormente.

É como voto.

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em relação aos pedidos remanescentes, cumpre reconhecer que o
recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos.

Ressai dos autos que o apelante
JOSE ROBERTO DE LIVEIRA
, de alcunha “
Ratão
”
,
foi
condenado
pelo eg. Tribunal do Júri pelo crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, porque, no dia
22/12/2018
, por volta das 22h, na rua Rondônia, esquina com a rua Cáceres, bairro Popular, na comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, imbuído de
animus necandi
e valendo-se de um revólver calibre .38, tentou matar o ofendido
Edgar Aparecido Teodoro de Araújo
, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima foi socorrida por terceiros e encaminhada a uma unidade hospitalar para receber atendimento médico.

Nesse contexto exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados, a que passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

DA AVENTADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

Nada obstante a i. defesa técnica alegue que o contexto probatório dos autos é insuficiente para amparar a condenação do apelante pelo crime contra a vida na forma tentada, por existirem dúvidas quanto à autoria delitiva, razão pela qual entende que deve incidir o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, promovendo a sua absolvição, há de se destacar que
o pedido absolutório viola o princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, da CF/88
, pois a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida é exclusiva do Tribunal do Júri, de modo que fica vedada a interferência de qualquer outro órgão jurisdicional no mérito da decisão exarada pelo Conselho de Sentença.

Assim, a esta eg. Corte Revisora é permitido apenas anular o édito condenatório proferido pelo Corpo de Jurados, determinando a realização de um novo julgamento, caso verifique ser manifestamente contrário às provas dos autos, mas jamais proclamar a absolvição do acusado.

Desse modo, a tese defensiva ora em debate será analisada nos termos do art. 593, inc. III, alínea
d,
do Código de Processo Penal.

Urge consignar, todavia, que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredicto reprochado encontre arrimo nenhum na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa senda,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular
, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos veredictos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o posicionamento do e.
TJMT
, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 13

da
Jurisprudência Uniformizada
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis
:

“13.
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
) –
Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pela Corte Leiga simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que,
existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,

deve ser preservada a eleição dos jurados por uma delas, de natureza soberana por força constitucional
.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,

ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016).

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto,
tem-se que a
materialidade
da infração penal está comprovada por meio da portaria de instauração do inquérito policial (ID
177916032 - págs. 2/3), do boletim de ocorrência (ID 177916032 - págs. 5/7), do relatório de investigação (ID 177916033 - págs. 1/7), do termo de reconhecimento fotográfico (ID 177916034 - págs. 3/5), do laudo pericial e mapa topográfico (ID 177916035 – págs. 4/6 e ID 177916036 - págs. 1/2), do relatório policial (IDs 177916057 - págs. 2/4; 177916058 - págs. 1/3; e 177916059 – págs. 1/4)
e das provas orais colhidas na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de
JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA

no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação pelo Júri Popular.

O escrivão de polícia civil
Hélio Aparecido da Silva
, ouvido em Plenário, relatou ter colhido o depoimento extrajudicial de
Wériclis Gabriel
, que presenciou o fato e mencionou o nome
“
Ratão
”
como sendo o autor do crime, sujeito esse que chegou indagando se a vítima queria matá-lo e logo atirou, fugindo na sequência. O declarante ressaltou, ainda, as pressões e ameaças veladas perpetradas pela companheira do acusado para que a testemunha ocular modificasse sua versão.

Em relação a
JOSÉ ROBERTO
, aduziu que ficou sumido por cerca de oito meses e, quando retornou, alegou na delegacia ter saído da cidade não em decorrência desse crime, mas, sim, porque foi trabalhar em Tangará da Serra. Além disso, arrumou um álibi com sua esposa Camila, para dizer que não estava na cidade no horário do fato, pois havia saído cedo para Araputanga junto da esposa e do cunhado. Todavia, depois esse cunhado, de nome Guilherme, também foi ouvido na repartição policial e desmentiu a versão do réu.

O escrivão pontuou, outrossim, que a vítima não foi formalmente ouvida em razão da internação hospitalar e, após a alta, por estar se precavendo, com medo de ser novamente atacada.

Os policiais militares
Wérico Timm Torquato
e
Jonathan Martins dos Anjos
declararam durante a Sessão Plenária terem recebido a informação acerca da ocorrência pelo 190. No local dos fatos, ficaram sabendo que a vítima já havia sido socorrida e, no hospital, conversaram com um amigo dela, de nome
Gabriel
, que relatou estar junto de
Edgar
no momento do ocorrido, apontando ter sido
“Ratão
”
a pessoa que realizou os disparos.

Wérico
asseverou, ainda, ter ido até o pronto atendimento e observado o ofendido com três ou quatro perfurações, sendo no peito, no pescoço e no braço, além de ter conversado com ele rapidamente, ocasião em que
Edgar
, balançando a cabeça positivamente, confirmou ser
“Ratão
”
o autor do delito.

A investigadora de polícia
Alzira Rocha
, inquirida perante os Jurados, afirmou que estava de plantão no dia do fato e foi informada da ocorrência pela Polícia Militar. Após realizar as diligências iniciais, foi ao hospital, onde falou rapidamente com a vítima, antes dela ser encaminhada para Cáceres, oportunidade em que ela lhe contou ter sido o
“
Rato
”
, o “
Ratão
”,

quem efetuou os disparos. Mencionou ter sido informada pela médica que fez o atendimento inicial que, a princípio, foram constatadas três perfurações no ofendido.

A investigadora asseriu que
Edgar
estava acompanhado de um amigo no momento do delito, de nome
Gabriel
, o qual narrou ter o acusado chegado, feito a abordagem, dito algumas coisas do tipo “
você está querendo me pegar”
e atirado. Ademais,
Gabriel
também apontou o recorrente como autor do crime, após o que lhe foi mostrada uma fotografia do réu e a testemunha confirmou
que se tratava do
“
Ratão
”
de quem falava.

Também perante o Tribunal do Júri,
Itanielly Maizza Floriana Batista
assinalou que, no dia do fato, ficou sabendo por intermédio de um policial que
Edgar
havia apontado
“
Ratão
”
como autor do fato, declarando saber de quem se trata. Acresceu que essa informação lhe foi confirmada pelo próprio ofendido, quando saiu do hospital.

Adão Romário Teodoro
, tio da vítima, explicou durante a Sessão Plenária ter ficado sabendo por meio de
Gabriel
, amigo do ofendido, que
Edgar
, logo após o ocorrido, afirmou ser
“
Ratão
”
o autor dos disparos. Acresceu que, depois da alta do seu sobrinho, conversou com ele, que confirmou ter sido
“
Ratão
”
quem lhe alvejou.

A testemunha
Wériclis Gabriel Ramos Brito
, quando ouvido durante a instrução processual da primeira fase do rito escalonado do Júri, afirmou ter presenciado o fato delitivo, esclarecendo que o ofendido
Edgar
o havia chamado para ir a um show em Glória d’Oeste/MT e, antes disso, passaram na casa de
Lorrayne
, vizinha de
Itanielly
, para a vítima ver esta última.

Ao saírem de lá, subiram na motocicleta, ocupando a vítima a posição de motorista e o depoente de garupa, quando “
Ratão”

chegou a pé e sozinho, perguntando a
Edgar
“
que história é essa de que você quer me matar?
”; e, muito embora o ofendido tenha tentado dizer que não havia dito aquilo, logo em seguida foi atingido pelos disparos de arma de fogo perpetrados por seu algoz.

A testemunha ainda descreveu que
JOSÉ ROBERTO
estava de frente, com o rosto limpo, sem qualquer acessório como boné ou capacete, sendo que o conhecia pelo nome de
“
Ratão
”
e era possível identificá-lo claramente, pois já o havia visto anteriormente. Além disso, confirmou ter efetivado o reconhecimento fotográfico do acusado na delegacia.

Por sua vez, o ora apelante
JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
, na Sessão Plenária, apenas declarou-se inocente e exerceu o direito constitucional ao silêncio.

Assim, embora a i. defesa insista que a prova da autoria é inexistente, diversas testemunhas relataram que o ofendido lhes disse ter visto quem atentou contra sua vida, apontando sempre o recorrente como o autor do fato. Do mesmo modo, a testemunha ocular também sempre apontou o réu pelo nome, dizendo tê-lo visto claramente na cena do fato, por estar de rosto limpo e a cerca de um metro de distância.

Diante desse panorama,
a análise do conjunto probatório impede considerar totalmente desprovida de respaldo a conclusão dos senhores jurados no sentido de que, por motivo fútil, o apelante
JOSÉ ROBERTO
tentou ceifar
a vida da vítima
Edgar
.

E, como dito, constando-se a existência de duas versões sustentadas pelas partes adversas no processo, ambas com arrimo nos elementos probatórios arrecadados aos autos, deve ser mantida a eleição do Conselho de Sentença por aquela que os senhores jurados, com base na sua íntima convicção, entenderam mais verossímil, sob pena de infringência ao princípio da soberania dos veredictos.

Significa dizer que, tendo em vista as
provas não repetíveis
e
judicialmente produzidas
capazes de conferir o respaldo mínimo necessário à proposição deduzida pelo Ministério Público na denúncia, resta inarredável concluir que o v. veredicto recorrido
não constitui decisão manifestamente contrária às provas dos autos
, devendo, portanto, ser ratificado.

Não é outra a lição de
ROGÉRIO SANCHES

CUNHA
, segundo a qual se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”.
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – Negritei.

Mantém-se
, pois, o
veredicto condenatório
.

2.

DA ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE:

Melhor sorte não assiste à i. defesa em relação ao pedido de diminuição da pena-base.

Dessume-se do édito condenatório que o MM. Magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria, valorou negativamente a
culpabilidade
do agente e os seus
antecedentes criminais
, acrescendo a sanção basilar na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial depreciada, sob os seguintes fundamentos:

“
Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da
culpabilidade
do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 21.02.2011; HC 162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 21.06.2010). No caso em tela,
ocorreram de quatro a cinco disparos, evidenciando uma maior intensidade do dolo
. Assim, majoro a pena em 1/8.

Sobre os
antecedentes
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência e, considerando que
o réu ostenta quatro condenações transitadas em julgado, conforme folha de antecedentes juntadas com essa sentença, utilizo uma delas para majorar a pena
em 1/8”
(ID 177917385 - pág. 3).

Partindo de tais premissas, entendo que a multiplicidade de disparos de arma de fogo em regiões vitais da vítima, como o peito e tórax, cujas lesões estão consignadas no laudo pericial e mapa topográfico constantes dos autos, evidencia a maior reprovabilidade do comportamento ilícito do apelante, a justificar o incremento da sanção basilar em razão da depreciação da
culpabilidade
, que, como é sabido, constitui critério dosador da pena que se relaciona com a maior censura que recai sobre o acusado, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da gravidade concreta do fato.

Em caso semelhante, assim se posicionou o c. Superior Tribunal de Justiça:

“
No caso em apreço, a
culpabilidade do agente foi considerada como negativa, ante a intensidade dolosa de sua conduta - dois disparos contra a vítima, sendo um na região da cabeça, tendo o projétil se alojado no crânio, e outro na coluna vertebral, o que justificou a elevação da sanção no patamar de 1/6
” (STJ - AgRg no HC: 708846 ES 2021/0379339-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). Destaquei.

Com relação aos
antecedentes criminais
, é certo que somente podem ser depreciados quando existir contra o agente
sentença penal condenatória transitada em julgado
, sob pena de ofender o princípio constitucional da não culpabilidade, previsto no art. 5º, inc. LVII, da CF/88.

Em sendo assim, nos termos do
Enunciado n.º 444

da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça
,
"
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
".

Além do mais, uma mesma condenação definitiva não pode servir para negativar os antecedentes criminais, na primeira fase dosimétrica, e, ao mesmo tempo, ser utilizada para caracterizar a agravante da reincidência, na segunda etapa, sob pena de configurar
bis in idem
.

In casu
, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Sodalício, verifiquei que, à época dos fatos, tal qual afirmado na r. sentença combatida, o apelante já ostentava quatro condenações transitadas em julgado, oriundas das
ações penais n.º 0000885-26.2014.8.11.0039
,
n.º 0001267-82.2015.8.11.0039
,
n
.º 0001162-08.2015.8.11.0039
e
n.º 0002291-48.2015.8.11.0039
[todas dentro do prazo depurador a que faz alusão o art. 64, inc. I, do CP], tendo sido uma delas destacada para majorar a pena-base e as remanescentes utilizadas no segundo momento da dosimetria para reconhecer a incidência da agravante da reincidência, o que está em sintonia com a jurisprudência pátria e não configura
bis in idem
(
ex vi
do STJ - AgRg no HC n. 836.400/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023).

Por consequência, no caso em apreço, tem-se que a depreciação dos vetores judiciais da culpabilidade e dos antecedentes criminais estão idoneamente fundamentadas.

Em relação ao
quantum
de recrudescimento estabelecido, frisa-se que
o Código Penal não elenca limites mínimo e máximo para fixar o aumento justificador da aferição negativa das circunstâncias judiciais previstas em seu artigo 59, tampouco para quantificar as atenuantes e agravantes de pena, conferindo ao julgador, nas duas primeiras fases da dosimetria penal, a discricionariedade para estabelecer os quantitativos que entender necessários para a reprovação e prevenção dos delitos, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa toada, firmou-se nesta eg. Corte de Justiça que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta,
por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(
Enunciado Orientativo n.º 39
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Todavia, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, o juiz deve observar a
fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
, ressalvados os casos em que há fundamentação idônea para a adoção de parâmetros mais severos (
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Desta feita, uma vez que o
quantum
de recrudescimento utilizado pelo juízo singular para cada uma das circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase da dosimetria é inferior aos critérios ideais estabelecidos pela jurisprudência, não vislumbro razão para retificação da pena-base imposta ao apelante.

3.

DA PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DA PENA PERTINENTE À TENTATIVA:

Em relação ao pedido de aplicação da fração máxima de redução da pena imposta ao apelante em razão da tentativa, também
não faz jus à acolhida
.

Como se sabe, é
no contexto do
iter criminis
, ou seja, no “caminho do crime” ou “itinerário criminoso”,
que se situa a figura do
crime tentado
, cuja estrutura se compõe, basicamente, por três elementos:
(i)
o dolo de consumação;
(ii)
o início dos atos executórios; e
(iii)
o insucesso na consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Dada a sua
natureza jurídica de
causa de diminuição de pena
, a
tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda
, o que significa dizer que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de redução a ser escolhido, balizando-se entre
os limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços)
abstratamente previstos no
art. 14, parágrafo único, do CP
.

Contudo, no afã de evitar subjetivismos e arbitrariedades, após muito se debater sobre a matéria, a doutrina convencionou e a jurisprudência pátria encampa, que
a redução pela figura do
conatus
,
variante entre um e dois terços,
deve se operar de maneira
inversamente proporcional à proximidade da consumação do delito,
consoante disposto no
Enunciado Orientativo n.º 46
da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício,
in verbis:

“
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”
.
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017). Destaquei.

Atento a esses preceitos, no caso em apreço, verifica-se que o d. juízo sentenciante justificou a
aplicação da minorante na sua

fração mínima
de 1/3 (um terço)
com espeque nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“
... restou demonstrado que o crime foi tentado, assim aplica-se a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do CP. No caso presente,
o réu praticou todos os atos de execução disponíveis a ele, tendo inclusive, disparado quatro ou cinco vezes
. Por isso, a pena deve ser minorada na fração mínima, que é 1/3
” (ID 177917385 - pág. 4).

De fato, o contexto probatório evidencia que o ofendido foi atingido por, no mínimo, quatro disparos de arma de fogo nas regiões do peito, tórax e braço direito, conforme se verifica do
laudo pericial e mapa topográfico (ID 177916035 – págs. 4/6 e ID 177916036 - págs. 1/2), somente não se consumando o homicídio porque foi socorrido por terceiros, que o encaminharam ao hospital.

Nessa toada, como a região do peito e do tórax abrigam
órgãos vitais de elevada hierarquia, evidente que a vida da vítima ficou em perigo em decorrência da conduta do apelante, como, inclusive, consignado no exame técnico, na reposta dada pelo perito ao quesito 04.

Logo, percebe-se que
o
iter criminis
percorrido ficou bem próximo do limite consumativo do delito
, afigurando-se a
fração de 1/3 (um terço) de redução da pena pela tentativa como acertada e justa, à luz da dinâmica do fato
.

Nesse mesmo sentido o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “
No caso, a vítima foi efetivamente atingida pelos disparos efetuados pelos agentes, o que significa dizer que houve lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora e risco concreto de consumação do resultado morte, mostrando-se adequada e proporcional a diminuição da pena no percentual equivalente 1/3 (um terço)
” (STJ - AgRg no AREsp: 1330689 MS 2018/0177451-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 11/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019).

Por conseguinte, não há como acolher a pretensão defensiva de aplicação da fração máxima de redução em decorrência da tentativa, mesmo porque, ao contrário do alegado nas razões recursais, o risco de morte e as lesões ocasionadas pelos disparos de arma de fogo efetuados pelo apelante encontram-se devidamente atestados por meio da prova técnica acima mencionada.

4.

DA PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
:

Por fim,
não vislumbro motivos para, neste momento, revogar a prisão preventiva mantida ao ora apelante
, pois, do exame detido da r. sentença combatida, constata-se que o MM. Juiz Presidente justificou a permanência do encarceramento provisório,
que perdurou durante toda a instrução processual
, na persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional originário, mostrando-se imprescindível a medida para a
garantia da ordem pública
, ante o risco concreto de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal que ostenta o condenado.

A propósito, como bem ressaltou o magistrado singular na decisão de ID
177916087, “
o presente homicídio teria sido perpetrado enquanto o acusado cumpria pena pelos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, art. 12 da Lei n.º 10.826/03 e art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal (autos de execução SEEU n.º 354-32.2017.8.11.0039)”
, a reforçar a inferência de que, uma vez solto, muito provavelmente voltaria a delinquir, pois nem mesmo condenações definitivas foram capazes de afastá-lo da criminalidade.

E, a teor do
Enunciado Orientativo n.º 06
a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De mais a mais, tendo permanecido custodiado cautelarmente durante toda a instrução criminal, mostra-se totalmente incoerente a concessão da liberdade provisória ao réu por ocasião da prolação da sentença condenatória, uma vez que reconhecida a sua culpa no primeiro grau de jurisdição e estabelecido o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade estabelecida.

Nesse sentido já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça: “
tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Ora, a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019)”
(AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) - destaquei.

Nessas condições, não há como ser acolhido o pedido de revogação da custódia provisória do ora apelante
JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
acolho a preliminar
arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
NÃO CONHEÇO

do recurso de apelação criminal interposto por
JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
,
especificamente
no que tange à aventada nulidade do reconhecimento fotográfico e, quanto ao demais, conheço e

NEGO PROVIMENTO
à irresignação, conservando
incólume o v. veredito condenatório emanado pelo Egrégio Tribunal do Júri nos autos da ação penal n.º
0002562-18.2019.8.11.0039.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024